Tribunal: STF
Processo: RE 369460
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-09-28
Data de publicação: 2004-09-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. PENSIONISTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SUCUMBÊNCIA.
1.      Mantém-se a compensação dos honorários decorrentes
da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21, caput do
CPC.
2.      Embargos de declaração conhecidos com agravo regimental, ao
 qual se nega provimento.